Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido e concedeu a tutela de evidência para determinar que o agravado forneça o procedimento de que necessita o requerente no prazo de 10 (dez) dias (ID de origem 163552479). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46